Tribunal: TJMT
Processo: 1009754-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009754-97.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009754-97.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA
Processo: Ação de Inventário no 1050743-90.2020.8.11.0041, da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT.
Obs: Ação Demarcação, Divisão e Extinção de Co-Propriedade no 1024872-24.2021.8.11.0041; Processo de Abertura e Validade de Testamento, sob o n° 1004877-25.2021.8.11.0041 e Ação de Interdição e curatela no 1023583-90.2020.8.11.0041.
Agravo interposto por CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA (mãe), representada por seus curadores ATÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA e JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA JUNIOR (filhos) de decisão que, na Ação de inventário ajuizada por EMILIA ELOISA GUERRISE (nora), visando à obtenção da partilha dos bens deixado por ESPÓLIO DE REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (filha), deferiu, parcialmente, o pedido de tutela antecipada pleiteada, a fim de que os frutos percebidos dos imóveis alugados sejam depositados, em conta judicial vinculada ao processo, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento), devendo a inventariante encartar nos autos os valores já recebidos, desde a sucessão, no prazo de 15 (quinze) dias, bem assim deferiu a suspensão dos autos até o trânsito em julgado da ação 1024872-24.2021.8.11.0041.
Por primeiro, pede seja deferida a justiça gratuita sob argumento de que a agravante é idosa, aposentada, acometida por enfermidade e sem condições de usufruir seus direitos aos frutos dos imóveis objetos da presente ação.
Explica que foi casada pelo regime de comunhão universal de bens com seu falecido marido JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA e da união nasceram três filhos: ATÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA JUNIOR e REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (falecida).
Afirma que se tornou viúva no ano de 1983 e, à época, era meeira e administradora da totalidade dos bens adquiridos em conjunto com seu marido, porém, com o passar do tempo, adquiriu doenças que, fizeram surgir a necessidade de um auxilio quanto a administração de seus bens, motivo pelo qual sua filha mais nova, Sra. REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (de cujus), tomou para si a responsabilidade de administrá-los, porque era a filha que residia com a mãe (Sra. CARMEM), o que ocasionou a cisão da empresa (Brasil Diesel) devido às divergências entre os irmãos.
Explica que no ano de 2016, a Agravante fora diagnosticada com enfermidades de demência associada à doença de Alzhaimer, doença de Parkinson e posteriormente, câncer de mama, todavia, concomitantemente, a filha responsável por esta – Sra. REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (de cujus), descobriu que estava com câncer no intestino (colo), sendo, naquele momento, internada às pressas e recompondo-se logo em seguida no ano de 2017, dando continuidade ao seu tratamento e cuidados da Agravante, com o apoio de cuidadoras, que eram totalmente custeados pela aposentadoria e frutos que estavam na administração da de cujus. Passados três anos e cinco meses de luta contra o câncer, a Sra. REGINA MARA faleceu no dia 21 de maio de 2020, deixando assim, a Agravante Sra. CARMEM desamparada.
Aduz que a Agravada EMÍLIA ELOISA GUERRISE (nora) passou a suceder na administração dos bens da Agravante e, a partir de então, privou a agravante - senhora de 95 anos - de usufruir da parte que lhe cabe na meação de seu falecido marido, motivos pelo qual os filhos remanescentes da Agravante, agindo de forma legal, entraram com a ação de curatela com a finalidade de legitimamente administrar os bens que pertencem à Agravante (50% da totalidade do imóvel + a parte que lhe cabe da herança de sua filha REGINA MARA) e garantir seus direitos à uma velhice digna, com saúde, alimentos, vestuário, remédios e lazer de qualidade.
Discorre acerca do patrimônio adquirido e construído com seu falecimento marido e da renda do qual defende ser meeira, contudo, diante da anterior administração por sua falecida filha Regina, os imóveis estavam locados em favor da mesma, o que gerou confusão patrimonial.
Adiciona que a filha Regina casou em comunhão universal com a agravada, sem reservar a quota-parte da sua genitora pelos bens deixados pelo seu falecido pai, esposo da agravante e, ainda, testou aludidos bens como se seus fossem. A par disso, defende o direito da agravante Carmem a 50% da meação do seu falecido marido JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA, além dos bens/frutos no que tange ao inventário de sua filha REGINA.
Diz que o valor reservado pela decisão agravada (25%) não garante o mínimo existencial, notadamente por existir planilha que comprovam os gastos da agravante superiores a R$12.000,00.
Ao final, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal para autorizar a reserva da meação da Agravante quanto ao espólio de seu falecido marido, devendo, portanto, aumentar o percentual de repasse de frutos à Agravante para 75%, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer o repasse de no mínimo 50% à Agravante, a ser depositado diretamente em sua conta bancária, todo dia 10 de cada mês, justamente pela necessidade de sua manutenção mensal e pagamento de contas em dia. Conta da Curatelada: Banco SICOOB - Banco 756, Agência 4256, Conta 25126-7- CARMEM MARTINELLI. Requer seja determinada a prestação de contas da Agravada/inventariante nos autos, com a juntada dos valores retroativos de tudo que fora auferido (Id 128917198, p. 15/16).
É o breve relato.
Decido.
A agravante requer a concessão da justiça gratuita. A Declaração de Hipossuficiência, a princípio, revela a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3o, do art. 99, CPC.
Portanto, defere-se a justiça gratuita. Porém, anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso, realçada a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o Magistrado singular.
Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante a concessão da tutela de urgência a fim autorizar a reserva de sua meação quanto ao espólio de seu falecido marido, devendo, portanto, aumentar o percentual de repasse de frutos à Agravante para 75%, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer o repasse de no mínimo 50% à Agravante, a ser depositado diretamente em sua conta bancária, todo dia 10 de cada mês, justamente pela necessidade de sua manutenção mensal e pagamento de contas em dia. Conta da Curatelada: Banco SICOOB - Banco 756, Agência 4256, Conta 25126-7- CARMEM MARTINELLI. Requer seja determinada a prestação de contas da Agravada/inventariante nos autos, com a juntada dos valores retroativos de tudo que fora auferido.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque a ação de demarcação e divisão e extinção de co-propriedade foi ajuizada em julho de 2021 contra os aqui agravante e o inventário em 22.10.2020, cuja situação, por si só, afasta a urgência reclamada.
Por oportuno, transcreve-se trecho da decisão agravada:
“A herdeira, Carmen Martinelli de Oliveira, por meio de seus curadores, Atilio Cesar de Oliveira e João Batista Severino de Oliveira Junior, pugna pela concessão de tutela de urgência, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil, a fim de que a inventariante proceda ao repasse de 75% ou 50% dos alugueres recebidos, mensalmente, para custear despesas necessárias para o bemestar da herdeira, visto que o percentual de 25% repassados não tem sido suficientes (id. 72618959).
Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E mais, também interfere no resultado dessa lide a ação Demarcação, Divisão e Extinção de Co-Propriedade – autos n. 1024872- 24.2021.8.11.004, em trâmite na 8a. Vara Cível desta Comarca, posto que os aluguéis são provenientes dos imóveis, localizados no terreno que se pretende demarcar, o que, poderá ocasionar em um aumento ou diminuição do valor repassado.
Dessa forma, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela pretendida, pois, não se vislumbra a probabilidade do direito da herdeira, Carmem, em receber a porcentagem de 75% ou 50% dos frutos dos aluguéis, já que os montantes desrespeitariam o legado, a meação e a legítima, que por ora, são válidos.
Muito embora a inventariante tenha comprovado que presta auxílio a sua sogra, ora herdeira, apresentando comprovantes de pagamentos de aquisição de fraldas e plano de saúde (ids. 80356955 – fls. 01/03, 80356958 – fl. 6 e 80356964 – fl. 2 e segs), de acordo com os arts 1.781 c/c 1.741 do Código Civil, o encargo da gestão de seus gastos mensais são dos curadores.
Como bem disse, o zeloso Ministério Público “em razão disso, por cautela e com o objetivo de resguardar o direito da herdeira incapaz, mister se faz determinar o depósito de 25% dos frutos dos aluguéis em conta judicial até que a celeuma se resolva” (id. 82048519 – fl. 5). (sic)
Dessa forma, com o objetivo de resguardar o direito da herdeira incapaz e de acordo com o parecer Ministerial (id. 82048519), defiro, parcialmente, o pedido de tutela antecipada pleiteada no id. 60322865, a fim de que os frutos percebidos dos imóveis alugados sejam depositados, em conta judicial vinculada ao processo, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento), devendo a inventariante encartar nos autos os valores já recebidos, desde a sucessão, no prazo de 15 (quinze) dias.
Defiro a suspensão dos autos até o trânsito em julgado da ação 1024872-24.2021.8.11.0041. Ultrapassado o prazo acima assinalado, intime-se a inventariante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, requerendo o que de direito, sob pena de extinção.”
Assim, em que pese os argumentos tecidos, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes e parecer da d. Procuradoria geral de Justiça, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada.
Por fim, o pedido de prestação de contas da Agravada/inventariante não foi objeto da decisão agravada, o que impede a análise da questão.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2